Tribunal: TJES
Processo: 0004539-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004539-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO SUSPEITO DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DURANTE A INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que rejeitou o pedido de restituição de veículo apreendido em investigação criminal por suspeita de fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, CP). O Apelante alega ser o legítimo proprietário do bem e possuidor de boa-fé, pleiteando sua devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) cabimento da restituição do veículo diante da suspeita de sua proveniência ilícita; (ii) verificar se o bem ainda interessa ao processo investigativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos, conforme os arts. 118 e 120 do CPP, só é permitida se não houver dúvidas quanto ao direito do reclamante e desde que o bem não mais interesse ao processo.

4. No caso, há fundada suspeita sobre a origem ilícita dos valores usados para a aquisição do veículo, que permanece vinculado à investigação criminal em curso, o que impede a restituição.

5. O veículo apreendido pode ser objeto de confisco (art. 91, II, "b", CP), sendo o bem um possível produto do crime.

6. A alegação de que o carro é utilizado para atividades familiares e a existência de uma clínica de estética em nome do apelante não afasta a necessidade de esclarecimento da origem dos recursos financeiros, conforme apontado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A restituição de bem apreendido durante investigação criminal não é possível enquanto persistirem dúvidas sobre sua proveniência ilícita e enquanto o bem interessar ao processo investigativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27.03.2017; TRF3, ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Fausto Martin de Sanctis, 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004539-02.2023.8.08.0035

APELANTE
: CAIO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10413088.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CAIO CESAR DE OLIVEIRA
em face da decisão de fls. 32/32v do ID 10070277 que rejeitou o Pedido de Restituição do veículo BMW, modelo X1, ano de fabricação e modelo 2017, de cor cinza, placa PZV9H49, chassi 98MHS7006J4A59749, RENAVAM 1122375147, ante a suspeita de que seja proveniente de atividade ilícita.

Em suas razões ao ID 10070280, o Apelante sustenta, em síntese, que
(i)
só há mera presunção de que o bem foi obtido por valores advindos de atividade criminosa;
(ii)
utiliza o veículo para levar os filhos à escola e às atividades extracurriculares;
(iii)
possui Clínica de Estética em funcionamento, o que comprova a origem lícita de seus recursos, pois do contrário o bem também teria sido bloqueado.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10070889, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10102513, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Objetiva o Apelante a restituição do veículo BMW, modelo X1, ano de fabricação e modelo 2017, de cor cinza, placa PZV9H49, chassi 98MHS7006J4A59749, RENAVAM 1122375147, sequestrado por decisão expedida às fls. 243/248 dos autos nº 0001081-74.2023.8.08.0035 em que se investiga o apelante pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal. O argumento principal argumento é de que o apelante seria seu legítimo proprietário e possuidor de boa-fé.

Esclarece-se que o apelante é investigado por supostamente ter praticado o crime de fraude eletrônica, sendo que apropriava indevidamente do CNPJ 16.465.492/0001-20 de propriedade de Vinícius Ventorim de Barros, para a comercialização de aparelhos de telefone celular, através do aplicativo Whatsapp sob a conta de nº 27-997985421, e a rede social Instagram sob o perfil @eletrototalcel.

O pedido de restituição foi indeferido pela Magistrada sob o entendimento de que o bem ainda interessaria ao feito principal, especialmente à luz de que não restou afastada a existência de dúvida quanto a origem lícita do automóvel – a propósito, pertinente trazer à colação o conteúdo do r. provimento judicial recorrido (fl. 32 do ID 10070277):

Trata-se de Pedido de Restituição do veículo apreendido nos autos, formulado pela defesa do investigado CAIO CESAR DE OLIVEIRA.

Em sua abordagem, defende o Requerente, em síntese, que o veículo é de sua legítima propriedade e que fora adquirido com recursos financeiros lícitos. Sustenta, ainda, a necessidade de manter-se sob a posse do bem, a fim de se evitar a depreciação do mesmo.

Ouvido o Ministério Público, opinou pelo indeferimento do pedido, ante a fundada suspeita de que o bem requerido seja proveniente de atividade ilícita.

De início, ressalto que a restituição dos bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença final, somente é possível desde que não exista dúvida quanto ao direito do requerente e, desde que as coisas apreendidas não interessem mais ao processo, nos termos dos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal.

In casu
, entendo que pairam suspeitas sobre a proveniência dos valores utilizados na aquisição do veículo, motivo pelo qual impossível a restituição prematura do bem, eis que os fatos necessitam de maiores esclarecimentos.

Soma-se a isto, que a referida apreensão ocorreu de acordo com os ditames legais e sua apreensão também assegura, em caso de condenação definitiva, a aplicação do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

Assim, apesar da comprovação da propriedade do veículo pelo Requerente, inviável, neste momento, a pretendida restituição, devendo-se aguardar a finalização das investigações, quando estará definida a situação processual do investigado, assim como a vinculação do veículo com os delitos apontados pela

Autoridade Policial.

Isto posto, REJEITO o pedido.

No processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do CPP determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. A propósito, vide os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. (...)

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017
). Grifei.

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)

(
TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017
). Grifei.

Além do exposto, o art. 91 do Código Penal, referente aos efeitos da condenação, trata da perda de bens em favor da União nas seguintes hipóteses:

Art. 91. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 reforçou o instituto legal acima pontuado através da criação do denominado “confisco alargado”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Portanto, seja no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, conforme explicitado pela jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONTEXTUALIZAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO LAND ROVER VELAR (2018/2019, POSSUIDOR DE PLACAS QAN-8B36) LEVADA A EFEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. "OPERAÇÃO STATUS. REGIME JURÍDICO APLICADO À "COISA APREENDIDA" NO PROCESSO PENAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. [...] Tanto no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento clássico (art. 91, II, do Código Penal, dos produtos e/ou instrumentos do delito), por equiparação (art. 91, § 1º, do Código Penal, dos bens lícitos equivalentes) e alargado (art. 91-A do Código Penal, dos bens alargados dada sua incompatibilidade com os rendimentos); e 4) comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa (art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.613/1998, aplicável exclusivamente a crimes de lavagem)
. Em outras palavras, a liberação de bens envolvidos com a prática criminosa obedece a rigoroso tratamento, sendo que, para a relevação da constrição, deverá ser atestada, para além da propriedade em si, a origem lícita do bem ou dos valores utilizados na sua aquisição, sem prejuízo da desvinculação do expediente com os fatos apurados na investigação criminal ou na persecução penal. - [...] Negado provimento ao recurso de Apelação [...]
(TRF3; ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Fausto Martin de Sanctis; J. 13.07.2021). Grifei.

No caso em questão, conforme considerações tecidas na decisão de indeferimento do pedido de restituição, há interesse no curso da investigação para a manutenção da apreensão do veículo, pois
“pairam suspeitas sobre a proveniência dos valores utilizados na aquisição do veículo.”
Assim, este fato sobrepõe-se à informação de que o carro é utilizado para transportar os filhos do apelante à escola e às atividades extracurriculares.

Por fim, argumenta que os réus da ação penal têm uma clínica de estética em funcionamento, que comprovaria a origem lícita de seus recursos, pois do contrário o bem também teria sido bloqueado. Contudo, como bem pontuado pelo
parquet
em sede de contrarrazões inexiste “
demonstração, até a presente data, de que a clínica de estética de propriedade do casal, seria de fato, fonte de renda lícita, a fim de justificar a aquisição de um carro importado no valor de R$ 157,000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais).
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de primeiro grau.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.